Tribunal: TJES
Processo: 5036645-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036645-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A
RECORRIDO: ALESSANDRA LOPES LUGAO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036645-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A

RECORRIDO: ALESSANDRA LOPES LUGAO, WELLINGTON DE SOUZA LUGAO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALUGUEL DE VEÍCULO. NEGATIVA DE RETIRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e morais.
Narram os demandantes, em síntese, que reservaram veículo com a requerida, tendo pagado de forma antecipada. Alegam que ao chegarem no estabelecimento da locadora em Recife/PE a requerida não honrou com o contrato firmado, motivo pelo qual teve que alugar carro superior com auxílio de terceiro. Pleiteia pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID. 10673309), a empresa requerida
alega que a reserva não garante a locação, mas apenas a expectativa de locação, portanto, não há que se falar em danos materiais ou morais a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 10673317) resolveu a lide nos seguints termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de:

a)

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.065,81, a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

b)

CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento.”

Irresignada, a parte requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 10673321). Sustentando ausência de qualquer ato ilícito, portanto, inexistente o dano moral. Subsidiariamente, requer a redução da condenação a título de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID. 10673326) ao recurso ofertado, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que os requisitos para concessão de efeito suspensivo não foram preenchidos.,

Não havendo preliminares arguidas, passa-se à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Compulsando os autos, verifico que os autores comprovam, à inicial, que reservaram veículo junto à ré para locação (ID. 10673293), todavia foi impedido de retirar o mesmo sob o argumento de que haveria inconsistências no sistema relativo aos dados cadastrais do consumidor, sem maiores esclarecimentos.

Em que pese vigore em nosso ordenamento jurídico a liberdade de contratação, podendo, a recorrente, negar a celebração do contrato, não pode esta gerar a justa expectativa no consumidor da celebração do ajuste (reserva do veículo para retirada em dia e horário previamente marcados), e, apenas no momento da retirada do veículo, negar a contratação, por mais justificado que seja.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso, vejamos:

“A jurisprudência do Tribunal da Cidadania colacionada pela requerida de fato afirma que é possível a negativa de locação, entretanto, no caso do qual foi extraído a decisão monocrática (AREsp 1985574), as partes estavam em fase pré-contratual, ou seja, em momento que, analogicamente ao regramento dos serviços de fornecimento de crédito, é livre o exercício da liberdade de contratar da empresa que, ao analisar os riscos do negócio, pode negar ao consumidor o aluguel sem que isso se configure ilícito.

Entretanto, tal negativa de contratar deve ser exercida na fase negocial e não depois da reserva e pagamento do aluguel do veículo, apenas quando o consumidor já se encontra na agência da requerida, fora de seu estado de domicílio.”

Não vejo problema algum na análise cadastral realizada e a sua conclusão pela não contratação. Ocorre que tal situação não pode ser informada ao consumidor – negativa – apenas quando este comparece em balcão, haja vista que como se trata de reserva prévia, a recorrente teve tempo mais do que suficiente de realizá-la e comunicar ao consumidor o cancelamento da reserva, por qualquer motivo que seja, desde que não tenha natureza discriminatória.

Assim concluo pela existência de ato ilícito, haja vista que a recorrente tinha o dever de informar de forma prévia o cancelamento do contrato, possibilitando ao consumidor tentar a locação de outro bem junto a concorrência, frustrando a sua justa expectativa.

Portanto, correta a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pelos autores, tendo em vista que os consumidores se viram obrigados a realizar aluguel de veículo diverso do pretendido no valor de R$ 1.065,81, conforme disposto em ID. 33570630.

Quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, ensejando, assim, o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)